Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746636-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME RECORRIDO: SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BANCO SOFISA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC). 2. Diante da insuficiência de documentos acostados aos autos a comprovar, inequivocamente, o pagamento do boleto que deu origem ao protesto, a tutela antecipatória satisfativa não pode ser deferida. 3. Persistindo dúvidas quanto a veracidade das alegações, a análise exauriente dos fatos deve ser empreendida, abrindo-se oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando, assim, a concessão de tutela de urgência nesta esfera recursal. 4 . Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, asseverando ser incabível a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024